Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002639-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (AGRAVADO), ADILENE TERESA DAMO LOCATELLI - CPF: 593.365.361-68 (AGRAVADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECEBE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ARBITRAMENTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O RITO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado na forma do procedimento comum (artigo 509, II), com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp nº. 1705018/DF

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002639-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ADILENE TERESA DAMO LOCATELLI E IDECIO ANGELO LOCATELL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Liquidação por Arbitramento nº. 1001117.66.2024.8.11.0040, ajuizada por
ADILENE TERESA DAMO LOCATELLI
e
IDECIO ANGELO LOCATELL
, que, determinando a retificação da classe judicial no PJE do feito para “liquidação por arbitramento”, determinou a intimação das partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 510 do CPC.

O banco agravante aduz em suas razões recursais que
“trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, referente à decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. nº 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)”
(sic).

Afirma que
“na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus, à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento com atualização de índice tido por ilegal”
(sic).

Discorre que
“considerando que a decisão na Ação Civil Pública é genérica, o Agravado ingressou em Juízo para requerer a liquidação de sentença, aduzindo fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior na cédula 8968”
(sic).

Argumenta que
“o Juiz singular proferiu decisão de Id. 140111862, recebendo o feito como liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 510, do CPC, o que está em desconformidade com a Jurisprudência do C. STJ.”
(sic).

Assevera que “
a sentença proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva, por si mesma, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação não pode se dar por simples cálculos aritméticos, como pleiteado pelo Agravado
” (sic).

Aduz que “
nesse contexto, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum (terminologia do CPC), nos termos do artigo 509, II, do Novo Código de Processo Civil e não por arbitramento”
(sic).

A par desses argumentos, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida, inclusive a suspensão do prazo previsto no artigo 510 do CPC. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
, em 14/02/2024, conforme decisão de Id. 202215163.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, arguindo o não conhecimento do recurso, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 205817181).

Preparo recolhido (Id. 201482695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a instituição agravante rebateu os termos da decisão, expondo os motivos para alteração da decisão.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a
execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II)
, a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos.
” (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)

Dessa forma, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONARIOS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, CPC)
– RECURSO PROVIDO.

‘2.
Conforme a jurisprudência do STJ, "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado’
(EREsp n. 1.705.018/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 10/2/2021) (g.n).”
(N.U 1014811-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE RAZÃO ESPECÍFICA CONTRA OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.016, III, DO CPC – REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O agravante insurgiu-se contra os termos da decisão agravada, expondo as razões de seu inconformismo, logo, merece ser afastada a referida preliminar arguida pela recorrida.

(...)

‘
Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF’

(TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).”
(N.U 1017460-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DECISÃO QUE RECEBE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ARBITRAMENTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O RITO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDAD
E – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Precedente STJ.

Na hipótese, o Juiz recebeu a liquidação pelo rito por arbitramento, quando o correto seria receber o pedido da liquidação pelo procedimento comum, conforme entendimento do STJ. Diante disso a reforma da decisão se impõe para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.
”
(N.U 1005706-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que a liquidação de sentença tramite pelo rito do procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024